Tribunal: TJMT
Processo: 1006717-57.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006717-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), CARLOS HUMBERTO ALVES DE SOUZA - CPF: 911.178.951-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1006717-57.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS HUMBERTO ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
CARLOS HUMBERTO ALVES DE SOUZA
, em face da decisão monocrática desta Relatora, proferida nos autos do agravo de instrumento por ele manejado, que deu parcial provimento ao recurso mantendo o indeferimento da justiça gratuita, todavia, autorizando o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016-CGJ/MT.

Inconformado, o agravante alega que “
O pagamento das custas e demais despesas processuais pode representar um desafio significativo para o agravante que busca acesso à justiça, ante a sua situação de vulnerabilidade financeira. Nesse caso, é indiscutível que o Agravante enfrenta dificuldades financeiras, o ônus dessas despesas irá ter um impacto direto na subsistência não apenas do agravante, mas de toda a sua família”
(sic).

Assevera que “
A insuficiência de recursos financeiros é uma realidade enfrentada por muitos autônomos em suas atividades profissionais. Trabalhando de forma independente, esses profissionais frequentemente se deparam com uma série de desafios financeiros que podem afetar sua estabilidade econômica”
(sic).

Informa que “
O Agravante da presente ação efetivamente não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial, não devendo o valor da prestação contratada ser um impedimento para que o mesmo obtenha o benefício da gratuidade de justiça”
(sic).

Afiança que “(...)
a parte Agravante a não possui condições de arcar com as custas processuais devido a seus parcos recursos, por tal motivo vem requerer a reconsideração quanto a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça”
(sic).

A par desses argumentos, pugna para que
“seja o presente agravo interno, recebido, conhecido e provido, com a consequente reforma da r. sentença da impugnação da decisão ora agravada, para conceder o BENEFÍCIO DA GRATUIDADE RECURSAL E DE JUSTIÇA ao agravante”
(sic).
(Id. 277377867).

A parte agravada não ofereceu contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso combate a decisão monocrática desta Relatoria, que deu parcial provimento ao recurso mantendo o indeferimento da justiça gratuita, todavia, autorizando o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

No caso em tela, o agravante busca a reforma da decisão, alegando que “
não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial, não devendo o valor da prestação contratada ser um impedimento para que o mesmo obtenha o benefício da gratuidade de justiça”
(sic).

Sustenta que “
A insuficiência de recursos financeiros é uma realidade enfrentada por muitos autônomos em suas atividades profissionais. Trabalhando de forma independente, esses profissionais frequentemente se deparam com uma série de desafios financeiros que podem afetar sua estabilidade econômica”
(sic)
.

No entanto, o entendimento jurisprudencial dominante estabelece que
“o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência”
(sic), o que não se verifica integralmente na presente hipótese.

Isso porque, os elementos apresentados nos autos não comprovam situação de total impossibilidade de arcar com as custas processuais, justificando, assim, a manutenção da decisão que indeferiu da benesse, mas concedeu o parcelamento,
in verbis
:

“(...) Não basta, portanto, a simples declaração de hipossuficiência para obter o benefício da gratuidade, bem como as dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, por si só, não demonstram a penúria vivenciada.

A despeito das alegações recursais, não restou demonstrada a alegada penúria vivenciada pelo agravante.

O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante não se encontra devidamente instruído com documentos capazes de comprovar sua alegada hipossuficiência financeira. Não foram juntados aos autos contracheques, extratos bancários ou declaração de imposto de renda, documentos essenciais para aferir sua real capacidade econômica. A mera declaração de hipossuficiência, por si só, não é suficiente para justificar a concessão do benefício, especialmente quando ausentes elementos que demonstrem a impossibilidade concreta de arcar com as custas processuais.

Além disso, o agravante não apresentou comprovantes de despesas essenciais, como gastos com moradia, alimentação, saúde ou educação, que pudessem evidenciar o comprometimento significativo de sua renda mensal. A ausência desses documentos impede a análise objetiva de sua situação financeira e inviabiliza o reconhecimento de que o pagamento das custas judiciais comprometeria seu sustento.

Ressalte-se que, na instância de origem, foi oportunizado ao agravante a possibilidade de comprovar sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, e, ainda assim, ele não apresentou documentação idônea que demonstrasse sua real impossibilidade financeira. Diante da inércia do requerente em atender à determinação judicial e da ausência de provas concretas, fica afastada a presunção de insuficiência econômica prevista no § 3º do mesmo dispositivo legal.

Dessa forma, inexistindo nos autos elementos suficientes que demonstrem a incapacidade do agravante para custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, em razão da ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência.

Dessarte, vale relembrar uma vez mais que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família e como já mencionado alhures as dívidas e dificuldades financeiras enfrentadas não possuem o condão de eximir o pagamento das custas processuais.

(...)

Com estas considerações, em decisão monocrática, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016-CGJ/MT.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se a parte recorrente para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o §5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de praxe.”
(Id.
273943367)

Logo, o agravante não juntou nenhum documento hábil para comprovar, de fato, a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, limitando-se tão somente a declaração de hipossuficiência.

Assim sendo, em razão da ausência de comprovação do recorrente sobre a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a justiça gratuita, é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3º, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Logo, em que pese as alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Por fim, consigne-se que o CPC vigente, atento à realidade econômica nacional e às pluralidades apreciadas pelo Judiciário, concedeu nos §§ 5º e 6º do seu art. 98, maior autonomia ao magistrado no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ampliando o leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo o acolhimento parcial do pedido para: a) suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais de um ato em específico, b) reduzir o percentual ou
c) parcelar o valor das custas processuais a adiantar no curso do processo
.

Referida excepcionalidade, qual seja, o parcelamento, tem incidência neste caso, visto que, apesar da parte agravante não preencher perfeitamente os requisitos necessários para gozar da assistência judiciária, pode ser auxiliada com facilidades no recolhimento das custas e despesas processuais, pelo qual também sob esta perspectiva, não padece de qualquer irregularidade a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025